Tribunal: TCU
Processo: 012.395/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre suposta negativa de fornecimento de acesso a documentação referente a atas e registros de reuniões do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à denúncia sobre suposta negativa de fornecimento de acesso a documentação referente a atas e registros de reuniões do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 7°, I e II, da Lei 12.527/2011, no art. 250, II, do RI/TCU e no art. 4°, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 9 (nove) meses, conclua o tratamento do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) sob sua custódia, divulgando a forma como o cidadão poderá ter acesso aos documentos e informações já tratadas pelo ministério; 9.3. ordenar à AudGovernança que monitore, a cada três meses, o andamento das providências para cumprimento do disposto no item 9.2 acima; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e à Controladoria-Geral da União (CGU); 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.7. encerrar o presente processo e arquivar os autos.